Tribunal: STF
Processo: ARE 1429661
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao aplicar-lhe as diretrizes desta SUPREMA CORTE estabelecidas pela sistemática da Repercussão Geral; (b) a fundamentação acerca da repercussão geral da matéria é deficiente; e (c) a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal não se aplica quando o agente completa 70 anos após a prolação da sentença. No que concerne ao Acordo de Não Persecução Penal, a Primeira Turma negou provimento ao Agravo Regimental ao fundamento de que a matéria não foi previamente debatida, de forma que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 213).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL PARA REFUTAR DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE FIRMADOS SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. A REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL NÃO SE APLICA QUANDO O AGENTE COMPLETA 70 ANOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao aplicar-lhe as diretrizes desta SUPREMA CORTE estabelecidas pela sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. A redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal não se aplica quando o agente completa 70 anos após a prolação da sentença. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 217), foram rejeitados (Doc. 220).



    Nos presentes Embargos de Divergência (Doc. 224), JOÃO BOSCO FERREIRA GOMES sustenta que lhe deve ser concedido Habeas Corpus de ofício, com a consequente determinação do retorno dos autos à Primeira Instância com a finalidade de oportunizar ao Ministério Público o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    Argumenta que o acórdão recorrido diverge de decisões da Segunda Turma desta SUPREMA CORTE em que se permite a aplicação retroativa do ANPP aos casos ainda não transitados em julgado. Cita como exemplo o ARE 1356447 AgR-ED e o HC 217275/SP.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, conforme narrado, o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao aplicar-lhe as diretrizes desta SUPREMA CORTE estabelecidas pela sistemática da Repercussão Geral; (b) a fundamentação acerca da repercussão geral da matéria é deficiente; e (c) a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal não se aplica quando o agente completa 70 anos após a prolação da sentença. No que concerne ao Acordo de Não Persecução Penal, a Primeira Turma negou provimento ao Agravo Regimental ao fundamento de que a matéria não foi previamente debatida, de forma que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 213).



    Não houve, portanto, análise do mérito da controvérsia jurídica referente ao ANPP.



    Nesse contexto, é importante ressaltar que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    Nessa mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 



    1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.284.120 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes.



    2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados".



    3. A jurisprudência desta CORTE assentou serem incabíveis embargos de divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do recurso extraordinário ou do agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    4 Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.249.060 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2020)



    Além disso, a parte ora embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os ARE 1356447 AgR-ED e HC 217275/SP.



    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente